Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO. IMOBILIÁRIO. CONSTRUTORA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA. PRECLUSÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL DO PAGAMENTO. DEVIDA. PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos a parte indicou os vícios que entende presentes no recurso, sendo necessária sua análise, ainda que para refutá-los, não sendo caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Inexistem premissa equivocada e contradição, pois o provimento jurisdicional aplicou devidamente os preceitos legais, além de ter claro, certo e coerente com sua fundamentação.

3. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando, de forma clara e precisa, os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que os efeitos preclusivos da coisa julgada impedem a discussão no presente feito da responsabilidade civil solidária da embargante.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.